Tribunal: STF
Processo: Rcl 46890
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rodovias das Colinas S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 0010178-90.2016.5.03.0146, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral).
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada: (i) ao fundamentar-se no aresto do referido recurso extraordinário, violou-o, por ele ser inaplicável ao seu recurso, o qual versaria sobre a violação do art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição; (ii) acarretou a usurpação de competência desta Corte.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
    “No mais, constata-se que a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte negou provimento ao agravo em embargos em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal previsto na Súmula nº 353 do TST, sob o fundamento de que ‘a hipótese dos autos não se enquadra na exceção prevista na alínea ‘f’ da Súmula 353 desta Corte, que concerne ao recurso de embargos em agravo contra decisão monocrática de relator em recurso de revista’. Assim, não emitiu tese jurídica sobre a matéria de fundo.
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral - Tema 181.
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. Consta da ementa do referido julgado:
    […]
    A ausência de pressuposto de admissibilidade do agravo impediu o exame da matéria de fundo. Logo, a única questão passível de discussão no recurso extraordinário seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, o que não é possível em sede extraordinária por ausência de repercussão geral da matéria.
    Versando o acórdão recorrido questões atinentes a tema cuja repercussão geral foi negada pelo STF, a interposição de recurso extraordinário é manifestamente inviável.
    Assim, não tem sucesso o agravo, mantendo-se a fundamentação estabelecida no decisum agravado.” (documento eletrônico 12)
    A tese fixada no julgamento do Tema 181 da Repercussão Geral, por sua vez, foi assim redigida: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 598.365-RG/MG são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 
    Ademais, verifico que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário também poderia ter se baseado no Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG/MT).
    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator